Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721202-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: JEAN PIERRE BATISTA BELEM, CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717696-43.2022.8.07.0009, proposto por JEAN PIERRE BATISTA BELEM em desfavor de CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, determinou que se aguarde o prazo para apresentação da impugnação à penhora pelo executado, a partir da publicação da referida decisão (ID no 196647194 do processo referência). Apresentadas as suas razões recursais (ID no 59474936), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que o agravante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador